Tribunal: TJDFT
Processo: 0723523-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723523-57.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE ARTHUR OLIVEIRA JERONIMO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença n. 0704265-11.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de inscrição do nome do Executado em cadastros de inadimplentes SPC e SERASA, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de inscrição dos executados em cadastros de inadimplentes, uma vez que é possível ao credor a formulação de requerimento para a emissão de certidão alusiva ao débito (art. 517, § 1o, do CPC), bem como proceder às subsequentes providências a serem solicitadas diretamente no Ofício de Notas e Protestos respectivo. Neste sentido, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, sem a comprovação de que a exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição dos devedores nos referidos cadastros de inadimplentes, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Defiro, o entanto, o pedido de realização de pesquisa no sistema SISBAJUD, com reiteração da ordem pelo prazo de 30 (trinta) dias. Realizado o protocolo de número 20250035433227, aguarde-se os resultados até o dia 21/06/2025. Na hipótese de resultado positivo, retornem os autos conclusos. Caso a pesquisa reste negativa ou seja bloqueado valor irrisório, o qual deverá ser desbloqueado, retornem os autos à suspensão (03/10/2025).” Alega, em suma, que a inscrição do nome do Executado no sistema SERASAJUD é legítima e eficaz para dar efetividade à execução. Sustenta que a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é prerrogativa conferida ao credor no art. 782, § 3o, do CPC, e que não há exigência legal de esgotamento prévio de outras medidas executivas para sua adoção. Colaciona precedentes jurisprudenciais que reconhecem a legalidade e utilidade da inscrição via SERASAJUD, mesmo sem a demonstração de tentativa frustrada de inscrição direta, destacando que a medida não se restringe aos casos de ocultação de bens. Destaca que a concessão de efeito suspensivo é necessária para evitar dano irreparável ao Exequente, pois a ausência de restrição ao crédito do executado dificulta a satisfação do seu crédito e pode comprometer a utilidade da execução. Afirma que a comprovação da impossibilidade de inclusão direta pelo credor cria entrave burocrático que pode dificultar a satisfação do débito, indo de encontro ao princípio da efetividade da execução previsto no artigo 797 do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada e permitir a imediata inscrição do nome do devedor no SERASAJUD. No mérito, requer a reforma da r. decisão, para que seja determinada a inclusão do nome do devedor no SERASAJUD, como medida coercitiva prevista no art. 782, § 3o, do CPC. Preparo comprovado Id. 72817896. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais. De fato, com intuito de assegurar o direito constitucional de o credor ter o seu crédito satisfeito em prazo razoável, o Código de Processo Civil criou diversos mecanismos para compelir o devedor a cumprir sua obrigação, dentre os quais a inclusão do seu nome em cadastro de inadimplentes (artigos 495, 517 e 782, § 3°). No entanto, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o art. 782, § 3o, do CPC/2015 não impõe ao julgador o dever de determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tendo em vista o uso da forma verbal "pode", tornando claro trata-se de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto.” (REsp 1.762.254/PE, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.11.2018). De fato, a requerimento da parte exequente, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, como SPC e Serasa, via SERASAJUD. Essa providência não é uma imposição ao juiz, mas sim faculdade que tem de decidir conforme as circunstâncias do caso. Considero que a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é providência que compete ao credor, que não pode, sem justa razão, transferir para o Poder Judiciário tal encargo, desobrigando-se, injustificadamente, de pagar o valor usualmente cobrado pelos bancos catalogadores de dados de maus pagadores pelo serviço que presta aos usuários. No caso em exame, o Agravante não apresentou justa razão para não realizar as pretendidas inscrições, nem demonstrou dificuldade em obter a providência na via extrajudicial. Portanto, indefiro a tutela antecipada. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora